Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. PAGAMENTO DOS TÍTULO INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA.

1. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro

2. No caso em apreço, considerando a ausência de documento que comprove a prestação do serviço de faturização, não se revela cabível a procedência da pretensão deduzida na Ação Monitória, a qual tem por finalidade cobrar do contratante os títulos de cheque inadimplidos que foram objetos de contrato de “factoring”.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.